Tribunal: TJES
Processo: 5014729-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014729-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ADRIANA ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE LIMITADA À INDISPONIBILIDADE DE BENS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) nos autos de Ação de Execução. A agravante pleiteava a utilização do SNIPER para localizar bens da executada e do CNIB para indisponibilização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a localização de bens da Agravada; e (ii) determinar se é possível o uso do sistema CNIB para pesquisa e indisponibilidade de bens no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta destinada a facilitar a investigação patrimonial, cruzando dados de diferentes bases para localizar vínculos patrimoniais e societários. Sua utilização é permitida mesmo sem o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, em conformidade com a jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

O objetivo da execução é a satisfação do crédito, o que justifica a utilização de ferramentas modernas, como o SNIPER, que promovam maior celeridade e efetividade na localização de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 797 do CPC e a tese firmada pelo STJ em precedentes sobre o tema.

Em relação ao CNIB, este não se trata de um sistema de pesquisa de bens, mas sim de um instrumento para registro e integração de indisponibilidades de bens decretadas judicial ou administrativamente, conferindo eficácia às decisões. Sua utilização para fins de pesquisa patrimonial exige, como regra, o exaurimento prévio de medidas típicas de execução, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.963.178/SP.

No caso concreto, admite-se a utilização do sistema SNIPER pelo juízo de origem, para a realização de investigação patrimonial em nome da Agravada. Já o pedido de utilização do CNIB foi indeferido, em razão de sua finalidade limitada e subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para autorizar a pesquisa patrimonial junto ao sistema SNIPER, a ser realizada pelo juízo de origem, mantida a negativa quanto à utilização do sistema CNIB.

Tese de julgamento
:

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pode ser utilizado para a localização de bens em sede de execução, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de indisponibilidade de bens exige o prévio esgotamento das medidas executivas típicas, considerando sua finalidade limitada ao registro e integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014729-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA:
ADRIANA ROCHA DA SILVA – ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação de Execução ajuizada pela Agravante, indeferiu os pedidos de pesquisa acerca do patrimônio da Agravada junto aos sistemas SNIPER e CNIB.

A Agravante requereu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome da Agravada, bem como a indisponibilidade de todos e possíveis bens de titularidade da Executada, mediante utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da CNJ (Corregedoria Nacional de Justiça).

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido ressaltando que:

1. Em análise ao pedido de pesquisa acerca do patrimônio do(s) executado(s), junto ao sistema SNIPER, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade da pesquisa ser realizada pela parte interessada através de meios de pesquisas privados e disponíveis por acesso virtual, que localizam as relações dos devedores com outras empresas.

2. Quanto ao pedido de pesquisa quanto à localização de bens, junto ao sistema CNIB, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade de que a diligência possa ser realizada pela parte interessada.

Seguiu-se o presente.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido pelo CNJ, objetiva facilitar a investigação patrimonial ao analisar dados de diferentes bases, destacando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas.

A jurisprudência tem entendido que seu uso é autorizado, mesmo sem o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais ou pesquisas em sistemas convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). Nestes sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER –
DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS
– PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito. 2) O SNIPER é uma ferramenta digital para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, através do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados em um único local, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual. Os resultados são exibidos na forma de gráficos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. 3) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados,
dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.
4) Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014003-70.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER.
DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude. 2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, d
ispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais
.
3) O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento. 4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 5) Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014000-18.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/04/2024

A indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não é um banco de dados para realização de pesquisa de bens do devedor, mas objetiva integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário e por autoridades administrativas, no intuito de dar eficácia e efetividade às decisões, proporcionando segurança aos negócios imobiliários.

Registro que “
O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas
”. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005429-58.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Acerca do tema o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Embora o ordenamento jurídico disponha acerca da necessidade da execução tramitar pelo meio menos gravoso ao devedor, não se pode perder de vista que a natureza do próprio instituto é a satisfação do crédito. 2.
A inclusão do nome do devedor no CNIB tem lugar
quando já demonstrada a ausência de êxito na busca de bens
dele por diversos outros meios sem qualquer êxito
. 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010688-34.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024).

DO EXPOSTO
, dou parcialmente provimento ao recurso para acolher apenas o pleito de pesquisa acerca do patrimônio da Agravada, junto ao sistema SNIPER, a ser realizada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.